Tribunal: TCU
Processo: 003.120/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2622/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.120/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Simane Camera (XXX.106.739-XX); Ana Maria Sanches Dorneles Ferreira de Oliveira (XXX.215.140-XX); Andrea Moreira Arrue (XXX.968.910-XX); Elise Helene Moutinho Bernardo de Moraes (XXX.364.340-XX); Fabiane Pertille (XXX.950.989-XX); Fernanda da Cruz Bertan (XXX.130.729-XX); Gracieli Dall Ostro Persich (XXX.634.600-XX); Lucas Hertzog Ramos (XXX.859.820-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal da Fronteira Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.